Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA APRESENTADA A CUSTEIO DE TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA MOTORA PELO MÉTODO THERASUIT. CONTRATO COM COBERTURA PARA PLANO-REFERÊNCIA. ABRANGÊNCIA AMPLIADA PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021. ART. 10 DO REGULAMENTO BAIXADO PELA AGÊNSIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR-ANS. COBERTURA ASSISTENCIAL QUE NÃO PERMITE EXCLUIR, DE PLANO, O TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. RECUSA EM PRINCÍPIO NÃO AMPARADA PELO SISTEMA NORMATIVO. OBRIGAÇÃO QUE MOSTRA COMPATIBILIDADE AO REGIME CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO, TENDO EM VISTA O SISTEMA NORMATIVO POSITIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não estando de plano excluída a possibilidade de estar englobado o tratamento prescrito ao beneficiário do plano de saúde administrado pela empresa agravante pelo regramento baixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em recente ampliação da cobertura obrigatória para o plano-referência (Resolução Normativa 465/2021-ANS), ilegítima se afigura a negativa apresentada a custeio de terapia ocupacional, fonoaudiologia e terapia motora pelo método Therasuit.
2. Assistência ambulatorial que, tendo em conta a maior abrangência de cobertura conferida ao plano-referência pela RN 465/2021 - importando para o caso concreto em especial a regra posta no art. 10, bem como orientação expressa em Comunicado n. 92/2021, dirigido pela Diretoria Colegiada da ANS a todas as operadoras de plano de saúde -, não se mostra desconforme ao limites contratualmente estabelecidos entre as partes para prestação de assistência médico-hospitalar nem aos parâmetros impostos pelo sistema normativo positivado na Lei n. 9.656/98.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.